Tribunal: TJMT
Processo: 0015265-19.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
IRENO DIAS RIBEIRO

Número do Protocolo: 46735/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OMISSÃO DO REGIME NA PREVIDÊNCIA JUNTO AO CUIABÁ/PREVI – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- “Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda” (N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)
2- Para a percepção da aposentadoria especial é necessário a comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que não foi efetuado nos autos, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
IRENO DIAS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M Márcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação ordinária nº 0015265-19.2012.8.11.0041 ajuizada por IRENO DIAS RIBEIRO que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a aposentadoria especial.
O Apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao fundamento que é de competência exclusiva da autarquia previdenciária (Cuiabá/PREV) analisar a possibilidade do pedido de aposentadoria especial, nos termos da Lei 4.766/05.
No mérito, argumenta que não há prova quanto à atividade exercida pelo autor em condições especiais, o que afasta o direito a aposentadoria especial.
Assevera, ainda, que por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante e, alternativamente, julgar improcedente a pretensão inicial.
O Apelado apresentou as contrarrazões – fls. 189/193 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fls. 201 -.
É o relatório.
V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao fundamento que é de competência exclusiva da autarquia previdenciária (Cuiabá/PREV) analisar a possibilidade do pedido de aposentadoria especial, nos termos da Lei 4.766/05 .
Com efeito, embora o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária possua autonomia administrativa, financeira e contábil, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, uma vez que possui responsabilidade residual, como se vê do art. do art. 99 da Lei nº 4.592/2004:

Art. 99 - O Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do CUIABÁ-PREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.”

Aliás, esse é o entendimento adota por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS — EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI Nº 4.142 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.001 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA — IMPOSSIBILIDADE — CÁLCULO — ESTABELECIMENTO COM BASE EM UNIDADE FISCAL EXTINTA — APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR — INVIABILIDADE — FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
“(...) Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda. (...)”
A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei nº 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete nº 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida.
(N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

Assim, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M Márcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação ordinária nº 0015265-19.2012.8.11.0041 ajuizada por IRENO DIAS RIBEIRO que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a aposentadoria especial.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que IRENO DIAS RIBEIRO ajuizou a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do CUIABÁPREV, visando a implantação da aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.
Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.
No caso, nas razões recursais apresentadas pela Apelante não se discute a possibilidade de aplicação por analogia à implantação da aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, mas tão somente a ausência de prova quanto à atividade exercida pelo autor em condições especiais.
Com efeito, o art. 40, § 4º-C da Constituição Federal dispõe a respeito da aposentadoria especial, exclusivamente, para os de exercícios em atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, funções essas de futura definição em lei.
Por outro lado, a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 57, estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, vejamos:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

Assim, os servidores públicos também deverão observar as disposições constantes na Lei 8.213/91 para possibilitar a aposentadoria em condições especiais, comprovando que as condições de trabalho prejudicam sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei.
Entretanto, em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sendo este o documento hábil para sua comprovação.
Ora, compete ao autor comprovar quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, o que não fez, bem como sequer requereu a produção de prova técnica, conforme certidão às fls.165.
Ademais, o pedido realizado de forma intempestiva (fls.171/172) deve ser desconsiderado, uma vez que fora do prazo.
Ressalta-se, ainda, que o laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), anexo a exordial (fls.91/99), não serve para o fim desejado, posto que foi confeccionado de forma unilateral pelo autor.
Partindo dessas premissas, diante da ausência de prova que a parte autora laborava em condições de trabalho prejudicam sua saúde ou integridade física, não resta comprovada o preenchimento de todos os requisitos previsto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, razão pela qual não há como reconhecer seu direito a aposentadoria especial.
Nesse sentido:
Apelação – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Previdência Social – Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Ausência de comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que apenas comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Descabimento – A percepção do referido adicional, por si só, não enseja a automática contagem diferenciada – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ausentes no feito em tela - Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do C. STF e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002049-22.2018.8.26.0210; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO EM FAVOR DO APELADO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.AGENTE PENITENCIÁRIO - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS PARA EVIDENCIAR O DESEMPENHO DO TRABALHO SOB CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA DE FORMA NÃO OCASIONAL OU INTERMITENTE - Apelação Cível nº 1.470.403-1 fls. 2INOBSERVÃNCIA DO DISPOSTO NO ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/91 E DO ART. 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2010 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBSERVADO O PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 1.060/50. RECURSOS 1 E 2 PROVIDOS.
(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1470403-1 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 25.07.2017)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão inicial.
Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, mas suspendo sua execução em face da gratuidade da justiça.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR